Tribunal: TJSP
Processo: 1508796-37.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Ricardo Tucunduva
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SÃO PAULO
Registro:2020.0000137599
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1508796-37.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante RODRIGO OLIVEIRA SOBREIRO, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 6a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U." de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ZORZI ROCHA (Presidente sem voto), MACHADO DE ANDRADE E
JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020
RICARDO TUCUNDUVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SÃO PAULO
APELAÇÃO CRIMINAL No 1508796-37.2019.8.26.0228
COMARCA DE SÃO PAULO - 3a VARA CRIMINAL CENTRAL
APELANTES: RODRIGO OLIVEIRA SOBREIRO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
VOTO No 49.338
RODRIGO
OLIVEIRA
SOBREIRO
foi
denunciado por furto qualificado (concurso de pessoas).
Regularmente processado, acabou sendo
condenado ao desconto de 2 anos e 4 meses de reclusão, em regime
inicial fechado, mais o pagamento de 11 dias-multa, no piso, por
infração ao artigo 155, parágrafo 4o, inciso IV do Estatuto Repressivo
(fls. 197/205).
Descontente
com
tal
desfecho,
apela
RODRIGO, alegando que a exasperação da pena-base foi indevida,
razão pela qual pede sua redução ao mínimo legal. Pleiteia, ainda, o
cômputo da atenuante da confissão e o abrandamento do regime
prisional (fls. 223/228).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SÃO PAULO
O recurso foi respondido (fls. 248/256).
O parecer da douta Procuradoria-Geral de
Justiça encontra-se a fls. 265/268.
É o relatório.
O apelo não merece guarida.
Na Polícia, RODRIGO preferiu o silêncio
constitucional, perdendo excelente oportunidade de oferecer a sua
própria versão a respeito dos acontecimentos (fl. 8). Em Juízo,
confessou a prática delitiva (vídeo anexado ao termo de audiência de
fls.197/205).
E, realmente, a prova dos autos revela que,
no dia do episódio, Flávio Tolentino de Carvalho estava caminhando
pela via pública, quando foi interceptado por quatro indivíduos, sendo
que um deles arrebatou o seu aparelho telefônico celular, passando,
em seguida, o objeto para um outro infrator, depois do que todos os
delinquentes fugiram.
Milicianos, que estavam em um posto da
Guarda Estadual situado nas proximidades, foram ao auxílio de Flávio
e, juntamente com ele, saíram em patrulhamento pelos arredores, e a
vítima reconheceu o gatuno que havia fugido com seu celular.
Alcançado, foi identificado como RODRIGO OLIVEIRA SOBREIRO,
preso e levado para a Delegacia, onde foi formalmente reconhecido
pela vítima (fl.17).
É isto o que consta de fls. 5/8, 10/12,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SÃO PAULO
23/26, 27/29, 31/32, 197/205 e dos vídeos anexados ao processo
digital.
Quanto ao que disseram os guardas, é
importante salientar que as declarações daqueles a quem incumbe a
árdua tarefa de lidar com criminosos - indivíduos que são refratários às
mais elementares normas de convívio humano -, devem ser tidas em
alta conta, e não postas em xeque, principalmente quando não há
nenhum motivo concreto para que se duvide do que afirmaram os
agentes estatais. E, para que não se prestigie a mais completa
inversão de valores, é a palavra dos delinquentes que precisa ser vista
com reservas, não a dos milicianos.
Também não há razão para que se duvide
da palavra da vítima, pessoa que não conhecia RODRIGO e,
portanto, não tinha nenhum motivo para incriminá-lo gratuita e
injustamente.
Assim, diante de tais elementos de prova, de
absolvição não era mesmo de se cogitar, estando plenamente
justificada a condenação imposta a RODRIGO, por furto qualificado
(concurso de pessoas).
Quanto à reprimenda, verifico que a pena
básica aplicada a RODRIGO foi fixada acima do mínimo legal, ou seja,
em 2 anos e 4 meses de reclusão, mais o pagamento de 11 dias-
multa, no limiar, e assim deve permanecer, porquanto a Juíza
sentenciante especificou os motivos pelos quais resolveu exacerbá-la,
em obediência aos ditames do artigo 59 do Estatuto Repressivo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SÃO PAULO
Verifico que, na segunda fase, houve
compensação entre a atenuante da menoridade relativa e a agravante
da reincidência, o que contou com o aval do Promotor.
Não há se falar em redução do castigo, uma
vez que a confissão levada a cabo pelo apelante em nada contribuiu
para o esclarecimento do ocorrido.
Assim, à míngua de outras modificadoras, a
pena-base restou definitiva.
Por fim, deve ser mantido o regime inicial
fechado para o desconto da pena corporal, a teor do que dispõe o
artigo 33, parágrafo 2o, alínea c, do Código Penal, pois RODRIGO é
reincidente: “o réu, reincidente em crime doloso, deve começar a
cumprir a pena privativa de liberdade em regime fechado,
independentemente
da
quantidade
da
sanção
infligida”
(JUTACRIM 95/244).
Nestas condições, NEGO PROVIMENTO ao
recurso.
RICARDO CARDOZO DE MELLO TUCUNDUVA
Desembargador Relator